Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0714027-72.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCÕES LTDA. EMBARGADO: MARIA CLÁUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 52239091) implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Brasília,10 de outubro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator